Tribunal: TJPA
Processo: 0807654-77.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2020-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807654-77.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: MARIA BENEDITA CUNHA PINHEIRO

AGRAVADO: BANPARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C TUTELA ANTECIPADA. SERVIDOR PÚBLICO. LIMITAÇÃO DE EMPRÉSTIMO DE NATUREZA PESSOAL E DESCONTADOS EM CONTA CORRENTE AO TETO PREVISTO ÀS OPERAÇÕES BANCÁRIAS DE CONSIGNAÇÃO. NATUREZA DISTINTA DAS MODALIDADES. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Em se tratando de empréstimo consignado, no âmbito deste Estado, a matéria é regulamentada pelo Decreto nº 2.071/10, que considera em seu artigo 2º, II, a consignação facultativa como o “desconto incidente sobre a remuneração do servidor civil e do militar, mediante sua autorização prévia e formal e anuência do respectivo órgão de lotação, por meio de contrato, acordo, convenção, convênio ou outra forma regular de ajuste”. Por sua vez, o artigo 5º da normativa citada disciplina que “a soma de todas as consignações em folha de pagamento do servidor público civil e do militar não poderá exceder a 70% (setenta por cento) da remuneração, observado o limite de 30% (trinta por cento) reservado para as consignações facultativas.”

2. Registre-se, por conseguinte, que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) assentou o entendimento de que a regra de limitação incidente em empréstimo consignado deve ser restringida a esta modalidade bancária, não sendo aplicadas as demais, uma vez que não há previsão legal para tanto.

3.
In casu
, observa-se da peça vestibular e dos documentos que a instruem, que a agravante possui empréstimo consignado junto ao agravante no importe de R$ 86.516,59 (oitenta e seis mil e quinhentos e dezesseis reais e cinquenta e nove centavos), a serem pagos em 84 (oitenta e quatro) prestações de R$ 2.208,62 (dois mil e duzentos e oito reais e sessenta e dois centavos). Vale ressaltar que as parcelas descontadas se encontram dentro do patamar de 30% (trinta) por cento da remuneração da recorrente, de modo que não há falar em irregularidade.

4. Por outro lado, constata-se também que a recorrente contraiu mais três empréstimos a saber, ANTECIPAÇÃO CÍRIO, no valor de R$ 2.831,30 (dois mil e oitocentos e trinta e um reais e trinta centavos) e mais dois BANPARACARD EFETIVO, sendo um no valor de R$ 10.563,07 (dez mil e quinhentos e sessenta e três reais e sete centavos), a ser pago em 60 (sessenta) parcelas de R$ 622,94 (seiscentos e vinte e dois reais e noventa e quatro centavos) e o outro no valor de R$ 1.256,05 (mil e duzentos e cinquenta e seis reais e cinco centavos), a ser pago de uma única vez. Frisa-se que os valores incidem diretamente sobre sua conta corrente e após o recebimento dos rendimentos, não caracterizando, portanto, consignação e folha.

5. Recurso conhecido e improvido. À unanimidade.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os excelentíssimos senhores desembargadores componentes da 1ª turma de direito público do tribunal de justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do desembargador relator.

Plenário virtual da 1ª turma de direito público do tribunal de justiça do Estado do Pará, no período de 09 (nove) aos 16 (dezesseis) dias do mês de março de 2020.

Turma julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém, 16 de março de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARIA BENEDITA CUNHA PINHEIRO visando a reforma da decisão proferida pelo juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital que, nos autos da AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C DANOS MORAIS, proc. 0856790-47.2018.8.14.0301, ajuizada em desfavor do BANCO DO ESTADO DO PARÁ, indeferiu o pedido liminar requerido na peça de ingresso.

Em suas razões constantes no id.
2180756, págs. 01/11, relata a agravante que celebrou diversos contratos de mútuo com a agravada. Diz que contraiu um empréstimo consignado e outros dois de natureza pessoal, que somados ultrapassam mais de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos.

Sustenta, ainda, a agravante, que a sua insurgência repousa contra o fato da decisão interlocutória que permitiu que o somatório das avenças firmadas com a instituição financeiras superasse o percentual de 30% (trinta por cento), infringindo o princípio da dignidade humana e a impenhorabilidade salarial.

Diz que apesar de existir posição da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no sentido de que o limite de 30% (trinta por cento)

previsto para os contratos de empréstimo consignado não se aplicam às demais modalidades de empréstimo essa posição é divergente, uma vez que há entendimento diverso sobre a matéria perante a Terceira Turma daquele Sodalício, que entende que o teto também deve ser aplicado às operações de crédito pessoal.

Afirma, ainda, que se encontra com grande parte de seus vencimentos comprometidos e em flagrante situação de penúria.

Postula a recorrente o conhecimento do recurso, a concessão de efeito suspensivo ativo à decisão agravada e, por fim, o seu total provimento nos termos que expõe.

Em decisão constante no id. 2373948, págs. 01/03, indeferi o pedido de tutela antecipada recursal.

Foram apresentadas contrarrazões no id. 2475770, págs. 01/27, tendo o agravado argumentado fundamentos a respeito da ausência dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência este grau.

Sustenta que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui remansosa jurisprudência no sentido de que não se mostra viável aplicar a limitação prevista em crédito consignado aos contratos de empréstimo bancário de natureza pessoal. Diz que é possível o desconto de prestações de empréstimo contratado pelo cliente na mesma conta em que percebe sua remuneração, de tal sorte que não é isonômico aplicar a limitação legal aos descontos, de maneira arbitrária, a contrato específico de mútuo livremente pactuado com a instituição financeira.

Disserta, igualmente, a respeito da não abusividade dos contratos de adesão e da regularidade dos descontos efetuados na conta corrente da agravante; a aplicação do princípio do pacta sunt servanda, pugnando, por fim, o improvimento do recurso.

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer constante no id. 2513302, págs. 01/03, deixou de fazê-lo por não vislumbrar nenhuma das hipóteses do artigo 178, I, do CPC.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo à sua apreciação meritória.

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento aviado contra decisão denegatória de tutela de urgência consistente n
a determinação de suspensão de todo e qualquer desconto direto na conta corrente da agravante que exceda ao teto de 30% (trinta por cento) dos rendimentos dela, sob o fundamento da ausência da probabilidade do direito invocado.

Em se tratando de empréstimo consignado, no âmbito deste Estado, a matéria é regulamentada pelo Decreto nº 2.071/10, que considera em seu artigo 2º, II, a consignação facultativa como o “desconto incidente sobre a remuneração do servidor civil e do militar, mediante sua autorização prévia e formal e anuência do respectivo órgão de lotação, por meio de contrato, acordo, convenção, convênio ou outra forma regular de ajuste”. Por sua vez, o artigo 5º da normativa citada disciplina que “a soma de todas as consignações em folha de pagamento do servidor público civil e do militar não poderá exceder a 70% (setenta por cento) da remuneração, observado o limite de 30% (trinta por cento) reservado para as consignações facultativas”.

Assim, pode-se afirmar que o regramento previsto no Decreto Estadual nº 2.071/10 estabelece que as consignações facultativas, aquelas que incidem sobre a remuneração do servidor mediante sua prévia anuência e do respectivo órgão, não pode ultrapassar o percentual de 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos.

Vale ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) assentou o entendimento de que a regra de limitação incidente em empréstimo consignado deve ser restringida a esta modalidade bancária, não sendo aplicadas as demais, uma vez que não há previsão legal para tanto. A propósito, o seguinte precedente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE SUPERVENIENTE AO RECEBIMENTO DA REMUNERAÇÃO E DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. HIPÓTESES DISTINTAS. LIMITAÇÃO DO PERCENTUAL EM 30% NO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRECEDENTES DO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O contrato de conta-corrente é contabilidade em que se registram lançamentos de créditos e débitos referentes às operações bancárias, conforme os recursos depositados, sacados ou transferidos, pelo próprio correntista ou por terceiros, de modo que é incompatível com a relação contratual/contábil vedar os descontos ou mesmo limitar, visto que na conta-corrente também são lançados descontos de terceiros, inclusive instituição financeira, que ficam à margem do que fora decidido sem isonomia, atingindo apenas um credor. (REsp 1.586.910/SP, de minha relatoria, Quarta Turma, DJe de 03/10/2017).

3. A hipótese dos autos é distinta, tendo em vista tratar-se de contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento, no qual deve ser considerada válida a cláusula que limita em 30% do salário bruto do devedor o desconto da prestação de empréstimo contratado, excluídos os valores relativos ao imposto de renda e fundo previdenciário. Precedentes do STJ. Incidência da Súmula 83 desta Corte.

4. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto impugnado impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula nº 283/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.".

5. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AREsp 1317285/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018).

In casu
, observa-se da peça vestibular e dos documentos que a instruem, que a agravante possui empréstimo consignado junto ao agravante no importe de R$86.516,59 (oitenta e seis mil e quinhentos e dezesseis reais e cinquenta e nove centavos), a serem pagos em 84 (oitenta e quatro) prestações de R$2.208,62 (dois mil e duzentos e oito reais e sessenta e dois centavos).

Ressalte-se que as parcelas descontadas, na hipótese, se encontram dentro do patamar de 30% (trinta) por cento da remuneração da recorrente, de modo que não há falar em irregularidade.

Por outro lado, constata-se também que a recorrente contraiu mais três empréstimos a saber, ANTECIPAÇÃO CÍRIO, no valor de R$2.831,30 (dois mil e oitocentos e trinta e um reais e trinta centavos) e mais dois BANPARACARD EFETIVO, sendo um no valor de R$10.563,07 (dez mil e quinhentos e sessenta e três reais e sete centavos), a ser pago em 60 (sessenta) parcelas de R$622,94 (seiscentos e vinte e dois reais e noventa e quatro centavos) e o outro no valor de R$1.256,05 (mil e duzentos e cinquenta e seis reais e cinco centavos), a ser pago de uma única vez. Frisa-se que os valores incidem diretamente sobre sua conta corrente e após o recebimento dos rendimentos, não caracterizando, portanto, consignação em folha.

Assim, considerando a questão, não se mostra razoável e isonômico, a par de não ter nenhum supedâneo legal, aplicar a limitação legal prevista para empréstimo consignado em folha de pagamento a operações financeiras diversa dessa modalidade.

À vista do exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo de instrumento.

É como o voto.

Belém, 16 de março de 2020.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 23/03/2020